Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NATUREZA SALARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COMO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, indeferiu pedido de levantamento de R$ 1.770,36 arrestados em conta bancária, sob fundamento de que o valor serve como garantia do Juízo, diante do provimento da apelação da parte autora que reconheceu direito ao ressarcimento por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a verba constrita possui natureza salarial, atraindo a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) a manutenção do bloqueio é necessária para assegurar a efetividade da futura execução.
III. Razões de decidir
3. Não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o valor bloqueado tem origem salarial, pois os extratos bancários indicam movimentações expressivas incompatíveis com a alegação de mínimo existencial.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova robusta da natureza alimentar da verba, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A constrição permanece necessária como garantia do Juízo, diante do provimento da apelação que reconheceu o direito da agravada ao ressarcimento, assegurando a efetividade da futura execução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.